Tribunal: TJPA
Processo: 0805135-43.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805135-43.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: RAYNE DE LOURDES DA COSTA MUNIZ, RONALD ARMANDO FERREIRA MUNIZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE PORTADORA DE PSORÍASE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. TESE DE NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO ANTE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. TESE NÃO ACOLHIDA.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de outubro a 06 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Interno (processo nº 0805135-43.2021.8.14.0006) interpostos pelo ESTADO DO PARÁ contra R. D. L. D. C. M., representada por seu genitor Ronald Armando Ferreira Muniz, diante da decisão monocrática de minha relatoria constante no documento de Id. 8994515 - Pág. 1/32, que conheceu e negou provimento aos recursos de Apelação Município de Ananindeua e à remessa necessária.

.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão:

“(...).
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES E, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA PARA MANTER
a sentença em sua integralidade ” – grifo nosso

Irresignada, o estado do Pará, ora Agravante, interpôs Agravo Interno, alegando, sua ilegitimidade passiva para integrar o feito, responsabilizando o Hospital Universitário João Barros Barreto – HUJBB acerca de todos os custos da demanda, uma vez que o Centro Hospitalar Universitário estaria caraterizado como UNACON, ou seja, uma unidade hospitalar que possui condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência especializada de alta Complexidade para o diagnóstico definitivo e tratamento de todos os tipos de câncer e outras enfermidades, na qual recebe recursos públicos diretamente da UFPA, sendo autarquia estadual que possui autonomia e independência financeira acerca do Estado.

Alega que não responde solidariamente com os demais órgãos federativos em virtude de sua descentralização e hierarquização da competência de cada gestor na operacionalização do SUS, salvo, por devida incapacidade justificada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno.

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo Interno por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em exame consiste em verificar se a condenação do Estado do Pará deve ser afastada, sob a alegação de sua ilegitimidade passiva, pois, caberia ao Hospital Universitário João Barros Barreto a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fazer.

Em suas razões o Agravante argumenta que, em decorrência da prerrogativa de autonomia administrativa e financeira do Hospital Universitário João Barros Barreto – HUJBB, esta quem era para ter sido inserido no polo passivo da lide e não o Estado do Pará. No entanto, tais fatores não afastam a competência do Ente Estadual na prestação adequada dos serviços de saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, ao contrário, é pacífico o entendimento tanto na doutrina quanto na jurisprudência a respeito do reconhecimento solidário dos Entes federativos no fornecimento de serviço público, principalmente ao envolver um direito fundamental amparado na Constituição e inerente a todo o cidadão.

Um membro federativo possui a liberdade de fornecer seus serviços de forma direta, ou criando um órgão indireto que o represente, como o Hospital Ophir Loyola - HOL, que tem como um dos objetivos principais prestar assistência médico hospitalar de média e alta complexidade na área de saúde à população, de acordo com os preceitos constitucionais do Sistema Único de Saúde (SUS) e nas áreas de referência: oncologia, nefrologia, transplantes e neurocirurgia.

Em consonância as políticas públicas do SUS, independe o fato do HOL possuir natureza autárquica gerindo seus próprios atos e recursos, o Estado detém o dever constitucionalmente solidário de assegurar o direito à vida e à saúde, uma vez que este integra um sistema único composto de todas as pessoas políticas. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema de saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado à prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13- 03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifo nosso).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Insta ressaltar, que o tema já se encontra pacificado também no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE INAPTIDÃO DA PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - REJEITADAS.
MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO MENOR INTERESSADO
.
OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM SEU SENTIDO AMPLO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO. À UNANIMIDADE.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. PRELIMINARES

2. Inaptidão da Inicial. Alegação de ausência de documentos para o deslinde da demanda que não se sustenta, porquanto afere-se dos autos terem sido tais provas carreadas ao processado, pelo que não há falar em inépcia da inicial. 3.
Ilegitimidade passiva do Município. A saúde é responsabilidade do Estado, que, em seu sentido amplo compreende todos os entes federados (União, Estado e Município, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da proteção dessa garantia constitucional
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5.
Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam
. 6. Reexame Necessário e Apelação conhecidos e parcialmente providos, apenas para delimitar a quantidade de latas de leite a serem fornecidas mensalmente ao menor interessado. Decisão Unânime.

(TJPA, 2016.04165562-78, 166.225, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-10-17). (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE COM ESQUIZOFRENIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUIDADO PELA FAMÍLIA PRÓXIMA. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃ
O. 1 Preliminar de inépcia da inicial Não acolhimento, pois incabível tal impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo do art. 1015, do CPC/2015. Preliminar rejeitada.
2 Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado Não acolhimento, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao dever de garantir o direito à saúde, que não atrai a obrigatoriedade do litisconsórcio nas ações que pleiteiam a efetivação desse direito. Preliminar rejeitada
. 3 Mérito - Trata-se de internação compulsória determinada pelo juízo de primeiro grau, considerando as circunstâncias narradas na inicial e comprovadas por meio de documentos. Embora ausente o laudo médico circunstanciado, a doença e situação de risco para o internando e para a família próxima está evidenciada, de forma que o direito fundamental de ir e vir, insculpido na norma constitucional prevista no art. 5, XV, da CRFB/88, o qual se busca resguardar com a excepcionalidade da internação compulsória, deve ser sopesado com outro direito constitucionalmente protegido, que é o direito/dever

de especial proteção da família pelo Estado e a coibição da violência no seio familiar, o que autoriza a internação compulsória. Precedente do STJ. 4 ? Outrossim, de forma a fundamentar a medida, deve o juízo de primeiro grau determinar a imediata realização de perícia médica no internando e avaliação psicossocial da família. 5 ? Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da decisão agravada. (TJ/PA, documento: 2018.03365478-64, 194.522, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-22)

Logo, caracterizada a solidariedade entre a União, Estado e Municípios e, considerando a necessidade da agravada, em ter disponibilizado o tratamento e atendimento médicos especializados,
não assiste razão ao agravante quanto a sua ilegitimidade passiva
.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É o voto.

P.R.I.

Belém, de Belém.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023